Tribunal: TJDFT
Processo: 0726112-90.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-30
Data de publicação: 2023-09-21

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. ATO PROCESSUAL ANTERIOR AO CUMPRIMENTO. PROVA EMPRESTADA. VIOLAÇÃO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL. DECISÃO CASSADA.
1. O artigo 509 do Código de Processo Civil-CPC prevê que, quando a sentença condenar ao pagamento de quantia ilíquida, será realizada a liquidação por arbitramento ou pelo procedimento comum.
2. O artigo 510, por sua vez, dispõe que "na liquidação por arbitramento, o juiz intimará as partes para a apresentação de pareceres ou documentos elucidativos, no prazo que fixar, e, caso não possa decidir de plano, nomeará perito, observando-se, no que couber, o procedimento da prova pericial”.
3. De outro lado, a prova emprestada está regulada pelo artigo 372 do CPC, o qual estabelece que “o juiz poderá admitir a utilização de prova produzida em outro processo, atribuindo-lhe o valor que considerar adequado, observado o contraditório.”
4. Apesar da necessidade de liquidação de sentença, o agravado apresentou diretamente o cumprimento de sentença, com base em avaliação judicial de imóveis realizada em processo distinto, o que foi admitido pelo juízo.
5. A admissão de prova emprestada deve ser adotada sempre que não houver prejuízo às partes. Todavia, sua admissão não afasta a necessidade de liquidação de sentença. Portanto, deve ser assegurado o exercício do contraditório e da ampla defesa no processo em que a prova será utilizada.
6. Recurso conhecido e provido.